Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. SESSÕES DE PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, PSICOPEDAGOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA DE SESSÕES. LIMITAÇÃO ANUAL. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Carece de interesse processual a parte que requer concessão de efeito suspensivo à apelação que já é dotada do referido efeito.
2. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente.
3. É abusiva a interrupção do tratamento por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar, por se revelar conduta incompatível com a equidade e boa-fé, que coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente ao fornecedor e afeta de maneira significativa a própria essência do contrato.
4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. O mero inadimplemento contratual não se demonstra suficiente para caracterizar ofensa aos direitos da personalidade, de maneira que não é possível a reparação de eventual dano moral quando não demonstrada a lesão aos direitos da pessoalidade daquele que a pleiteia.
5. Apelação da ré parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Apelação do autor desprovida.